Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MODIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afastado o efeito do art. 344 do CPC, considerando que a relação jurídica entre os réus (litisconsórcio simples) é cindível e a tese defesiva apresentada pela financeira não aproveita aos demais. 1.1. “No caso de litisconsórcio simples, no qual a decisão poderá ter diferente teor para os litisconsortes, o afastamento do efeito mencionado no art. 344 do CPC dependerá do caso concreto, só se verificando quando houver entre os litisconsortes uma identidade de matéria defensiva, ou seja, que a contestação apresentada por um dos réus tenha como teor as matérias de defesa que comportam a contestação não oferecida do litisconsorte revel. Sendo apresentada contestação com matéria de defesa de exclusivo interesse do réu que a apresentou, os fatos que prejudiquem somente o réu revel poderão ser presumidos verdadeiros.” (Código de Processo Civil comentado, artigo por artigo, 4a edição, Editora JusPodivm,2019, p.662). 1.2. O réu/apelado, revel, não se desincumbiu o ônus de “manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas” nos termos do art. 341 do CPC.
2. Aplicável a Teoria da Aparência aos contratos e aos aspectos processuais, apresentam-se como requisitos essenciais objetivos (i) uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito, (ii) uma situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas e (iii) nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. (IORIO, Luiz Carlos da Cruz. A teoria da aparência. Disponível em: ). De igual forma, são seus requisitos subjetivos essenciais: (i) a incidência em erro de quem, de boa-fé, a mencionada situação de fato como situação de direito considera e (ii) a escusabilidade desse erro apreciada segundo a situação pessoal de quem nele incorreu. (IORIO, Luiz Carlos da Cruz. A teoria da aparência. Disponível em: ). 2.1. “É possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.” (STJ. AgRg no REsp 1548642/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016). 2.2 No caso, comprovados os requisitos objetivos e subjetivos da Teoria da Aparência, impõe-se a condenação do réu ao ressarcimento das parcelas pagas pelo autor relativas ao contrato declarado nulo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, de forma solidária.
3. O valor da indenização por danos morais fixado em sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e é condizente com o caso concreto (o autor/apelante não recebeu o valor contratado referente ao financiamento de seu automóvel e arcou com o pagamento das parcelas para evitar a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito); valor semelhante ao adotado por esta Corte em casos semelhantes.
4. Procedentes os pedidos em relação a um dos réus, impõe-se a modificação dos ônus sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.